Tribunal: CARF
Processo: 10530.722324/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722324/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.640 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA APARECIDA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel rural a qualquer título, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito passivo
da obrigação tributária diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador dessa exigência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722324/2014-71
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722324/2014-71

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-084.265
- 1a Turma da DRJ/BSB, fls. 73 a 92.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Pela notificação de lançamento n° 3363/00011/2014 (fls. 03), o referido contribuinte foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 9.417.940,10, resultante do lançamento
suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 22/04/2014. incidentes sobre o imóvel "Fazenda Baixo Vermelho" (NIRF
3.050.873-8). com área total declarada de 10.725,0 ha, situado no município de
Barreiras - BA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com os termos de intimação e de constatação (fls. 08/09 e 13/16), para o contribuinte
apresentar, dentre outros documentos de prova:
- notas fiscais de insumos e do produtor, certificado de depósito e contratos ou cédulas
de crédito da área plantada no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, para comprovar a
área de produtos vegetais informada na DITR/2010:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009,
para comprovar a área de pastagem declarada para o ITR/2010;
-laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT.
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo: alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela Emater.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 11/12.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade autuante glosou as áreas
informadas com produtos vegetais (9.300,0 ha) e de pastagens (1.423,0 ha), bem como
o respectivo valor (RS 200.000,00), além de desconsiderar o VTN declarado de R$
250.000,00 (RS 23,31/ha) e arbitrá-lo em RS 22.635.122,50 (RS 2.110,50/ha) embasado
no SIPT/RPB (fls. 09), com o consequente aumento do VTN tributável, tendo sido
apurado imposto suplementar de RS 4.525.897,50, conforme demonstrativo de fls. 06.
Cientificado do lançamento em 16/07/2014 (fls. 03), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 25/07/2014 a impugnação de fls. 18/26, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 27/50, com as seguintes alegações, em
síntese:
- discorre sobre o referido procedimento fiscal, do qual discorda, visto que, apesar de
ser o legítimo proprietário do imóvel não pode figurar no pólo passivo dessa obrigação
tributária, pois a referida fazenda vem sendo objeto de ações criminosas e invasões,
tomando impraticável sua exploração econômica, obrigando-o a recorrer à justiça, cujos
processos ainda não transitaram em julgado:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722324/2014-71

- cita e transcreve legislação pertinente e do Código Civil, além de Acórdãos do
Judiciário e entendimentos doutrinários, para referendar seus argumentos.
Diante do exposto, o contribuinte alega não ser razoável exigir dele o pagamento do
ITR, por não ter a possibilidade de usar, gozar e dispor da propriedade, conforme
comprovam documentos anexados.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
EXERCÍCIO: 2010
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel rural a qualquer título, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito passivo
da obrigação tributária diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador dessa exigência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO E DA GLOSA DAS
ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E DE PASTAGENS - MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se
matérias não impugnadas o arbitramento do VTN e a glosa das áreas
declaradas de produtos vegetais e de pastagens, para o ITR2010. nos termos da
legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 93 a 112, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, a autuação deveu-se ao fato de que a contribuinte, uma vez
intimada a comprovar a área de produtos vegetais e a área de pastagens, juntamente com o valor
da terra nua declarados, se esquivou de sua obrigação legal, cuja consequência de imediata, foi a
lavratura do auto de infração em debate.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722324/2014-71

Em seu recurso voluntário, igualmente aos argumentos suscitados por ocasião da
impugnação, a contribuinte, sem contestar as áreas e o valor da terra nua declarados, limita-se a
argumentar que a autuação não pode ser imputada à sua pessoa, haja vista o fato de que a
propriedade rural, desde a morte de seu esposo, vem sofrendo constantes invasões, que
resultaram em diversos processos, sem trânsito em julgado, para a reintegração de posse.
O argumento principal de sua defesa é no sentido de que caberia ao Estado
proteger os indivíduos na manutenção de suas propriedades e não fazer tributação de forma
duplicada e injusta, pois, o proprietário não pode ser compelido a pagar o tributo quando
terceiros aproveitam a sua propriedade; ou seja, ele pagaria o tributo e ainda não pode tirar
proveito econômico da mesma, além do que os próprios invasores também estão pagando o
tributo.
Além de um extrato simplificado de processo de reintegração de posse e da
apresentação de alguns DARF’s de pagamento, fls. 106 a 112 e de alguns entendimentos
jurisprudenciais e doutrinários, sem apresentar qualquer vinculação ao processo em debate, a
contribuinte não apresentou nenhum outro elemento de prova que possa vir a socorrê-la em suas
aspirações defensivas.
Por conta do anteriormente exposto, em especial pela falta de esforço e zelo da
contribuinte no sentido de apresentar novos argumentos e elementos de prova capazes de afastar
a autuação e, considerando também a precisão e clareza da decisão recorrida ao expor a
fundamentação legal para a manutenção da autuação, adoto, como minhas razões de decidir, o
referido acórdão cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Do Fato Gerador do ITR e do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
O impugnante pretende retirar-se do pólo passivo dessa obrigação tributária, alegando
que, apesar de ser o legítimo proprietário do imóvel, não pode ali figurar, pois a referida
fazenda vem sendo objeto de ações criminosas e invasões, tomando impraticável sua
exploração econômica.
No entanto, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo próprio
contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei n° 9.393/1996, atribuindo-lhe a
natureza de tributo lançado por homologação, cabendo ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa,
no teor do art. 150 da Lei n.° 5.172/1966 (CTN).
Assim, a exigência do ITR/2010 foi calculada com base nos dados da respectiva
declaração, identificando-o como contribuinte do imposto; registre-se que na
DITR/2010, foram informadas áreas utilizadas na atividade rural, com produtos vegetais
(9.300.0 ha) e com pastagens (1.423.0 ha).
Nesse sentido, o interessado assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo apurado nessa declaração, bem como pelo
crédito tributário suplementar apurado pela autoridade autuante.
Frise-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade vinculada e
obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e à de julgamento (DRJ) somente aplicar a
lei ao caso concreto, por força do parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722324/2014-71

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A alegação do contribuinte não altera sua situação, que continua sendo sujeito passivo
da obrigação tributária do referido imóvel rural, à época do fato gerador do ITR/2010
(01/01/2010), nos termos dos artigos 29 e 31, do CTN, que assim dispõe:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município, (grifo nosso,)
[...]
art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título, (grifo nosso)
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer dessas pessoas, estando a
Fazenda Pública autorizada a exigir o tributo de quem se ache vinculado ao imóvel rural
como proprietário, como possuidor ou como simples detentor.
A Lei n° 9.393/1996 seguiu a mesma orientação do Código Tributário Nacional, ao
tratar, nos seus artigos 1o e 4o, do fato gerador e do contribuinte do imposto.
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anua!, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. (grifo
nosso).
[...]
Art.4° - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título, (grifo nosso).
Assim, é perfeitamente legal o lançamento do ITR em nome do proprietário do imóvel,
com base nas informações cadastrais por ele prestadas à RFB. por ser o lançamento
atividade vinculada e obligatoria.
Dessa forma, o impugnante deve ser mantido no pólo passivo da obrigação tributária,
pois, caso não tivesse relação pessoal e direta com a situação constitutiva do fato
gerador do ITR/2010, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121.I. do CTN.
caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não correspondem
á realidade.
Portanto, nenhuma circunstância há que justifique a exclusão do impugnante do (pólo
passivo da obrigação tributária, como pleiteada. Além disso, o lançamento limitou-se a
formalizar a exigência apurada a partir dos dados por ele apresentados na sua
DITR/2010.
Assim, visto que não foram apresentados documentos hábeis que comprovassem a
alegada ilegitimidade passiva, entendo estar correto o procedimento administrativo
adotado, ao verificar a ocorrência do fato gerador e ao identificar o recorrente como
sujeito passivo da obrigação tributária.
Reitere-se, portanto, que cabe ao contribuinte a responsabilidade pelo ITR'2010
incidente sobre o imóvel questionado, ficando caracterizada a ocorrência do fato
gerador e a respectiva legitimidade passiva.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722324/2014-71

Do VTN Arbitrado e da Glosa das Áreas de Produtos Vegetais e de Pastagens -
Matérias não Impugnadas.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se matérias não
impugnadas, para o ITR/2010, o arbitramento do VTN em RS 22.635.122,50 (RS
2.110,50/ha), com base no SIPT/RFB (fls. 09), bem como a glosa das áreas informadas
com produtos vegetais (9.300,0 ha) e de pastagens (1.423,0 ha), nos termos do art. 17 do
Decreto n° 70.235/1972, com redação do art. 1o da Lei n° 8.748/1993 e art. 67 da Lei n°
9.532/1997.
Diante do exposto, voto no sentido de que seja julgada improcedente a impugnação ao
lançamento constituído pela notificação de lançamento/anexos de fls. 03/06, mantendo-
se o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal, a ser acrescido de multa de
ofício (75,0%) e juros de mora, no teor da legislação vigente.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação às decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
No tocante aos entendimentos doutrinários, apesar dos fartos ensinamentos
trazidos ao processo, entendo que os mesmos não fazem parte da legislação tributária e que, por
conta disso, não são de observância obrigatória.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722324/2014-71

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 121
DF CARF MF
Original